Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMEDIATA DISPONIBILIZAÇAO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. não satisfatoriamente EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSToS À CONCESSÃO DA MEDIDA: PACIENTE INSCRITO EM LISTA DA CENTRAL REGULADORA. inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência A FUNDAMENTAR A IMEDIATA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS (TÉCNICOS) ADMINISTRATIVOS. AGRAVO imPROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por DIMAS ANTONIO SOUZA (67 anos) contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (0725203-34.2022.8.07.0016) de indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imediata disponibilização de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR.
II. O agravante sustenta, em síntese,: (a) sofrer Bde “Pneumopatia Intersticial não específica, tosse persistente e dispneia (CID J 84)”; (b) a necessidade do tratamento está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pela equipe médica que acompanha o paciente no Hospital Universitário de Brasília-HUB; (c) “todo o procedimento da solicitação do tratamento com Oxigenoterapia domiciliar foi realizado de maneira insistente em cada setor da Secretaria de Saúde em que foi exigido. Por fim, houve a inclusão do agravante na lista de espera. Acontece que, é uma doença pulmonar, que impede que a respiração seja plenamente possível. O que acarreta agravamento no quadro de saúde do paciente sem o auxílio do equipamento de oxigênio”; (d) “o tratamento solicitado é apenas para manter os níveis adequados de O2 do agravante”.
III. Assevera que a probabilidade do direito estaria centrada nas disposições constitucionais e legais que firmam a responsabilidade do Distrito Federal ao provimento da necessária assistência médica. E o risco de dano grave e irreparável (agravamento do quadro de saúde) estaria demonstrado no relatório médico.
IV. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, consistente em “fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”.
V. Merece ser mantida a conclusão jurídica da decisão ora revista, uma vez que, numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório,não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
VI. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
VII. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
VIII. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes.
IX. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico e psíquico do agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções.
X. Com efeito, não evidenciada a total omissão estatal, tanto que o paciente segue em acompanhamento por médico na rede pública da saúde do DF, sendo que o relatório médico não atesta atual situação de urgência/emergência (paciente incluído na lista de espera para tratamento de oxigenoterapia domiciliar, conforme informado pelo próprio agravante).
XI. No ponto, a decisão ora revista bem destacou: [...]Todavia, inexiste nos autos laudo médico que demonstre concretamente a necessidade de a parte autora se submeter imediatamente ao tratamento vindicado sob pena de perda do membro ou função ou mesmo vir a óbito. Chamo a atenção para o Enunciado 51 da II Jornada de Direito da Saúde: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada [...].
XII. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório (já colacionada réplica nos autos originários), não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção.
XIII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
.